Tribunal: TJDFT
Processo: 0049338-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0049338-80.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO CAMPOS ALVARES DA SILVA EMBARGADO: BOX CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA - ME, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO CAMPOS ALVARES DA SILVA, contra acórdão de ID – 25236875. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25588534. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BOX CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA – ME E XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator